Tribunal: TJES
Processo: 5007511-87.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Consulta
Data de julgamento: 2024-08-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007511-87.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA JOSE DA SILVA SANTOS
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº. 5007511-87.2023.8.08.0024

EMBARGANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

EMBARGADOS: MARIA JOSE DA SILVA SANTOS, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Embargos de Declaração no Id. 8693540.

Não foram apresentadas contrarrazões.

VOTO

Trata-se de embargos declaratórios (Id. 8693540) opostos pel
o

E
mbargante/
Recorrid
o
em face de acórdão que conheceu
do
recurso inominado interposto
pelo Recorrente
e lhe conferiu provimento para reformar,
em parte,
a r. sentença.

Os embargos opostos possuem a finalidade de sanar suposta contradição interna, na medida que o acórdão de Id. 8640295 adere, em suas razões, ao parecer do NATJUS no qual consta indicação de consulta dentária, com fornecimento de prótese de acordo com indicação do odontólogo e, ao mesmo tempo, no dispositivo, já aponta o tipo de prótese a ser fornecida.

A priori
, importante destacar que cabimento dos embargos, está condicionado à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Com efeito, em que pese a alegação do
E
mbargante de que
esta c. Turma
teria sido
contraditória
,
entendo que tal tese não deve prosperar.

E
ventual manifestação
favorável
ao parecer do NATJUS não implica em adesão irrestrita a todos os seus termos.

Ademais, há necessidade de consulta com profissional de pr
ó
tese dentária para fins de avaliação e adequação das próteses
fornecidas.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos mas lhes
REJEITO ACOLHIMENTO
, mantendo incólume o acórdão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)